Tribunal: TJSP
Processo: 2154623-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Protesto Indevido de Título
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PENHORA – Bloqueio de valores encontrados em fundos de investimento do agravante, pessoa física, em cumprimento de sentença instaurado contra a executada, que exerce atividade empresarial de forma individual, cujo valor excutido decorre de indenização por dano moral por protesto indevido – Admissibilidade – Penhora que observa a ordem preferencial prevista no art. 835, I, do CPC –

Ementa:
PENHORA – Bloqueio de valores encontrados em fundos de investimento do agravante, pessoa física, em cumprimento de sentença instaurado contra a executada, que exerce atividade empresarial de forma individual, cujo valor excutido decorre de indenização por dano moral por protesto indevido – Admissibilidade – Penhora que observa a ordem preferencial prevista no art. 835, I, do CPC – Inexistência de comprovação da alegada impenhorabilidade – Inaplicabilidade do art. 833, X, do CPC – Agravante não prova que os valores por ele aplicados se destinam à sua subsistência ou consubstanciam a sua única reserva monetária - Valores que foram aplicados em diversos fundos de investimento no período de 2020 a 2021, posteriormente ao ajuizamento da ação principal, onde se proferiu o "decisum" excutido - Nos informes de rendimentos do ano de 2021 o agravante não apontou à Receita Federal essas aplicações em sua relação de bens, o que dá colorido duvidoso à sua alegação de inexistência de outras quantias disponíveis para o pagamento de suas dívidas - Particularidades que, no caso concreto, permitem a manutenção da penhora - Decisão mantida – Recurso desprovido.